Tribunal: TJMT
Processo: 0015157-87.2012.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015157-87.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ARMCO STACO S.A. INDUSTRIA METALURGICA - CNPJ: 72.343.882/0001-07 (APELANTE), MAUCIR FREGONESI JUNIOR - CPF: 071.628.648-30 (ADVOGADO), HEITOR FARO DE CASTRO - CPF: 716.670.597-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA REMESSA NECESSÁRIA E PROVEU O APELO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — CONDENAÇÃO INCAPAZ DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, § 3º, I, DO CPC — APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DECLARATÓRIA — ICMS — CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA — PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE — RECURSO PROVIDO.

1.

Não obstante a sentença tenha consignado o reexame necessário, não deve ser conhecido, pois, de uma simples verificação dos autos, é possível constatar que o proveito econômico obtido na demanda não atinge o limite estabelecido no artigo 496, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil.

2.

Ônus sucumbencial a ser suportado pela Fazenda Pública (embargada), que deu margem à propositura da demanda, de acordo com o princípio da causalidade.

3.

Hipótese dos autos em que não há falar em sucumbência recíproca.

4.

Recurso conhecido e provido.

Remessa necessária não conhecida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto por
ARMCO STACO S.A. INDÚSTRIA METALÚRGICA

em face de sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico Tributária Cumulado com Pedido de Indébito n. 15157-87.2012.811.0041, código 762620, promovida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos

a fim de declarar tanto a nulidade do recolhimento do ICMS com base no art. 398-Z-5, do RICMS como a inexistência de relação jurídico-tributária que obrigue a parte autora a promover o recolhimento do imposto com base no mesmo artigo.

Ainda, determinou o rateio das custas processuais em 50% para cada uma das partes, por considerar que a parte autora decaiu em metade de seus pedidos.

A apelante, por sua vez, insurge-se da parte final da sentença, ao argumento de que decaiu somente quanto ao pedido de restituição de valores, o que somente não ocorreu em razão do deferimento da medida liminar para suspensão do crédito tributário.

Requer o afastamento da condenação em sucumbência recíproca por ter decaído de parte mínima, com a imposição do ônus exclusivamente ao Estado de Mato Grosso.

Tempestividade certificada no id. 8508403.

Contrarrazões no id. 8508404 pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo não provimento do apelo (id. 15310998).

Sentença remetida em reexame necessário, a teor do artigo 496, I, do CPC/15.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Remessa Necessária.

De início, não obstante a sentença tenha consignado o reexame necessário, não deve ser conhecido, pois, de uma simples verificação dos autos e cálculo aritmético, é possível constatar que o proveito econômico obtido na demanda não atinge o limite estabelecido no artigo 496, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil. Vejamos:

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1º Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2º Em qualquer dos casos referidos no § 1º, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3º
Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior
a:

II -
500 (quinhentos) salários-mínimos
para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;; (destaquei)

No caso, o valor total dos créditos tributários objeto da demanda perfazem R$ 55.151,55 (cinquenta e cinco mil, cento e cinquenta e um reais e cinquenta e cinco centavos), sendo, inclusive, o valor atribuído à causa, o que não ultrapassa o limite indicado no dispositivo retro.

Nesses termos, ainda que se tratasse de sentença ilíquida, não seria o caso de cabimento quando o proveito econômico não atinge o teto previsto em lei.

Logo, não conheço da remessa necessária.

Recurso voluntário interposto

por ARMCO STACO S.A. INDÚSTRIA METALÚRGICA.

Sentença prolatada sob a vigência do CPC/15.

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do apelo.

Na origem, a autora, ora apelante, defendeu que efetuou venda de determinados equipamentos, por meio da nota fiscal n. 000.010.467 à Prefeitura Municipal de Cuiabá, que não é contribuinte do ICMS, para fins de utilizá-los como consumidora final.

Reportou que, não obstante esse fato, o apelado apreendeu sua mercadoria, promovendo a exigência do pagamento do ICMS.

Requereu, em sede liminar, a suspensão da cobrança, o que foi acolhido.

Sobreveio sentença de mérito que declarou a nulidade do recolhimento e a inexistência de relação jurídico-tributária que obrigue ao recolhimento com base no artigo 398-Z-5 do RICMS. Afastou, ainda, o pedido de restituição em dobro dos valores eventualmente pagos.

Colhe-se trecho da sentença combatida:

“A parte autora ajuizou a presente ação com o intento de ver declarada a nulidade do recolhimento do ICMS com base no art. 398-Z do RICMS, introduzido pelo Decreto Estadual n. 312/2011, bem como declara a inexistência de relação jurídico tributária que obrigue a autora a recolher o ICMS com base nas normas supracitadas.

Analisando os pontos contraditórios da presente lide, verifico que o requerido, ao apresentar sua defesa, invocou o Protocolo n. 21/2011, publicado em 07/04/2011, vigente quando da emissão da nota fiscal n. 000.010.467.

Conforme demonstra a própria nota fiscal referida pelas partes, esta foi emitida para acobertar a venda efetuada à Prefeitura Municipal de Cuiabá, na data de 27/04/2012.

Ocorre que a constitucionalidade do Protocolo n. 21/2011 do CONFAZ, que dava lastro à legislação estadual e ao qual se agarra o requerido, já foi objeto de análise por parte do E. STF, onde foi reconhecida sua incompatibilidade com a Carta Magna: (...)

O fato ocorreu antes do advento da Emenda Constitucional n. 87, de 16 de abril de 2015, com vigência a partir de 17/04/2015 e
vacatio legis
perdurando até o ano seguinte, mais 90 dias, que alterou o teor do art. 155 da Carta Magna, que assim dispunha quanto à incidência do ICMS nas vendas destinadas a consumidor final, localizado em outro Estado da Federação:

(...)

No caso vertente, além de não trazer documento comprovando o pagamento do tributo indevido, o requerente atrela sua pretensão a evento futuro e incerto concernente a “quaisquer valores que venham a ser recolhidos”, o que denota que não houve o efetivo recolhimento de valores indevidos em favor do requerido, inexistindo, portanto, obrigação deste em reembolsá-lo.

Diante de tal constatação, indefere-se a pretensão nesse sentido

Sendo assim, diante de todo o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos para DECLARAR a nulidade do recolhimento do ICMS com base no art. 398-Z-5, do RICMS aprovado pelo Decreto Estadual n. 1.944/1989, introduzido pelo Decreto Estadual n. 312/2011, bem como DECLARAR a inexistência de relação jurídico-tributária que obrigue a parte autora a promover o recolhimento do ICMS com base no art. 398-Z-5, do RICMS.

Considerando que a parte autora decaiu em metade de seus pedidos, as custas processuais serão rateadas à razão de 50% para cada uma das partes, ficando o autor condenado a recolher o seu quinhão a esse título.

O requerido, por seu turno, fica isento do recolhimento das custas em razão da previsão do art. 3º da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Fixo o valor dos honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, §3º, I, c/c seu §4º, III, do CPC, o qual será rateado entre as partes na proporção estabelecida acima, ficando ambos condenados a recolher o seu quinhão.

Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC”.

Conforme relatado, os lindes do recurso se constituem quanto à ocorrência ou não da sucumbência recíproca, ao que o juízo
a quo
entendeu pelo rateio em razão de a parte apelante decair do pedido de restituição em dobro dos valores.

No caso, a parte apelante, efetivamente, requereu a repetição do indébito mesmo diante do não pagamento, contudo, tal pleito está em condição subsidiária:

“(iv) determinar que o Estado de Mato Grosso restitua a quantia
eventualmente
paga pela autora visando à liberação de mercadorias, quantia esta que deve ser corrigida pelo IGP-M desde a data de cada desembolso, acrescidos de juros de mora na base de 12% ao ano, contados do trânsito em julgado;” (grifei)

Quanto ao recolhimento do imposto só não ocorreu em razão da concessão da antecipação de tutela pelo juízo originário, ora confirmada na sentença.

Assim, extrai-se da causa de pedir e pedido que, ante a necessidade de reaver sua mercadoria da apreensão indevida e a possibilidade de ter que ver recolhido o imposto, já trouxe na inaugural o pedido de restituição do valor, mas de forma eventual.

Restou ao contribuinte realizar a defesa judicial nos autos, por meio de advogado para, assim, consoante está na sentença, ter declarada a nulidade do recolhimento do ICMS com base no art. 398-Z-5, do RICMS aprovado pelo Decreto Estadual n. 1.944/1989, introduzido pelo Decreto Estadual n. 312/2011, bem como a inexistência de relação jurídico-tributária que obrigou a parte autora a promover o recolhimento do ICMS com base no art. 398-Z-5, do RICMS.

Portanto, em observância ao princípio da causalidade, o Estado é quem deu causa à instauração da demanda e, tendo a parte apelante decaído em parte mínima, não cabe o rateio do ônus sucumbencial, nos termos artigo 86 do Código de Processo Civil.

Nessa linha:

APELAÇÃO CIVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ACOLHIMENTO ARGUMENTOS DA EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE -

EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o princípio da causalidade, os honorários advocatícios devem ser suportados por aquele que deu causa à propositura da ação.

Se a Fazenda Pública deu margem a execução que foi extinta em face da litispendência, culminando com a extinção do executivo, deve suportar o ônus da sucumbência.

Apelo desprovido.

(N.U 1009986-42.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/05/2022, Publicado no DJE 10/06/2022)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE EXTINÇÃO SUPERVENIENTE – EXCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – – OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 85, § 2º DO CPC – RECURSO PROVIDO.

Se a Fazenda Pública deu margem à oposição dos Embargos à Execução, inteiramente desnecessária, tanto que, posteriormente, veio requerer a respectiva extinção, deve suportar o ônus da sucumbência.

Conforme preceitua o art. 85, §§2º e 3º do CPC, nas ações movidas contra a Fazenda Pública, cujo proveito econômico obtido é inferior a 200 (duzentos) salários mínimos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico.

(N.U 0010941-13.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/10/2020, Publicado no DJE 19/10/2020)

Deste modo, vinga a pretensão recursal, vez que, diante do resultado da sentença, e a natureza dos pedidos, não há falar em sucumbência recíproca.

Em face do exposto, não conheço da remessa necessária
(i)
; conheço do recurso de apelação interposto por
Armco Staco S.A. Indústria Metalurgica
e

DOU PROVIMENTO
para afastar a condenação da apelante em custas e honorários sucumbenciais, invertendo o ônus para que a integralidade seja arcada pelo Estado de Mato Grosso
(ii)
.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022